Tribunal: TJMT
Processo: 1015072-56.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015072-56.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Financiamento de Produto, Nulidade, Intimação / Notificação, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), GILBERTO ROMANO DE PAULA - CPF: 329.341.739-68 (ADVOGADO), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), VILIBALDO JOAO SCHNEIDER - CPF: 203.406.801-72 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA - CPF: 024.061.069-50 (ADVOGADO), GUSTAVO BARION DE PAULA - CPF: 088.272.989-67 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO), HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
direito processual civil. agravo de instrumento. cumprimento de sentença. exceção de pré-executividade. alegação de nulidade de intimação para cumprimento de sentença. intimação realizada na pessoa do advogado constituído à época. inexistência de irregularidade. nulidade de algibeira. decisão mantida. recurso desprovido.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade, em que se alegava a nulidade da intimação para cumprimento de sentença, sob o argumento de que o ato teria sido direcionado a advogado falecido, o qual não mais representava o Agravante nos autos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve nulidade na intimação para cumprimento de sentença em razão de ter sido realizada na pessoa de advogado falecido, e se a alegada ausência de intimação pessoal do executado compromete a validade dos atos processuais subsequentes.

III. Razões de decidir

3. A exceção de pré-executividade é admitida para arguição de matérias de ordem pública, dispensando dilação probatória.

4. A intimação para cumprimento da sentença foi realizada regularmente na pessoa do advogado então constituído, conforme previsto no art. 513, § 2o, inc. I, do CPC.

5. A alegação de nulidade apenas foi suscitada anos após o início da fase executiva, evidenciando comportamento processual incompatível com a boa-fé, caracterizando nulidade de algibeira, rechaçada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

6. Não demonstrada irregularidade ou prejuízo concreto, mantém-se a validade dos atos processuais praticados.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. É válida a intimação para cumprimento de sentença realizada na pessoa do advogado regularmente constituído à época, mesmo que posteriormente tenha ocorrido seu falecimento. 2. A nulidade processual alegada tardiamente, sem demonstração de prejuízo, configura nulidade de algibeira, vedada pelo ordenamento jurídico.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 513, §§ 2o e 4o; 523.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.714.163/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 24.09.2019.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por VILIBALDO JOAO SCHNEIDER contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da comarca de Tabaporã/MT, que nos autos da ação de “
Busca e Apreensão
”(Proc. no 1011282-60.2022.8.11.0003), rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela agravante em que pretendia a nulidade da intimação acerca do cumprimento de sentença, destacando que “
a sentença transitou em julgado em 10.06.2025 e em 13.09.2016 o réu foi intimado pessoalmente para cumprimento, nos termos do §4o, do art. 513 do CPC
” (cf. Id. no 190230925 dos autos de origem).

O agravante defende a nulidade da intimação para o início da fase de cumprimento da sentença, eis que o ato fora realizado em nome de seu antigo advogado, falecido em 18 de março de 2019, e que já não mais representava os interesses do agravante à época da intimação.

Esclarece que permaneceu sem representação processual válida no momento da intimação para cumprimento de sentença, e não houve qualquer manifestação do antigo patrono, tampouco intimação pessoal do executado ou providência judicial para cientificá-lo diretamente sobre a execução em curso.

Afirma que a decisão agravada viola o devido processo legal, contraditório e ampla defesa, já que entendeu suficiente a intimação do cumprimento de sentença, por meio eletrônico dirigida ao advogado, mesmo não sendo efetivada sua intimação pessoal, posicionamento que deve ser revisto nesta instância recursal, e conclui dizendo que todo esse cenário demonstra o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja declarada a nulidade da decisão que reconheceu a validade da intimação para o início da fase de cumprimento de sentença; de imediato, pede a concessão de efeito suspensivo à interposição (cf. Id. no 285729880).

Nas contrarrazões, o Banco/agravado refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do Agravo (cf. Id. no 293003359).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por Vilibaldo João Schneider contra decisão proferida nos autos da ação de busca e apreensão, convertida em cumprimento de sentença, que rejeitou exceção de pré-executividade oposto pelo Agravante.

A insurgência recursal tem por objeto a alegada nulidade da intimação para início da fase executiva, sob o argumento de que o ato teria sido dirigido a advogado falecido, que não mais representava o Agravante.

Eis o que dispôs a decisão agravada ao rejeitar a exceção de pré-executividade:

Trata-se de ação de busca e apreensão ajuizada por BANCO BRADESCO S.A., em 24 de março de 2010.

Em id. 47385972, pág. 84-85, fora proferida sentença julgando procedentes os pedidos formulados pelo autor (Banco Bradesco S.A.), declarando rescindido o contrato e consolidando nas mãos do requerente, o domínio e posse plenos e exclusivos do bem descrito na inicial. Na ocasião, o requerido foi condenado em custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios.

Devidamente intimada (id. 47385972, pág. 94 – 13.09.2016), a parte requerida não entregou a coisa certa, de forma que fora determinada sua intimação para pagar a quantia determinada (id. 47385972, pág. 104-105).

Intimado via advogado, houve decurso de prazo para o requerido (id. 47385972, pág. 107 – 19.02.2018).

Deferida penhora online e via RENAJUD, em id. 47385972, pág. 110-111, que resultou infrutífera e, novamente, em id. 65934124.

As buscas via SISBAJUD restaram infrutíferas (ID. 79806920), já por meio da pesquisa RENJUD, foram localizadas duas motocicletas conforme se vê do extrato anexo ao ID. 81297353.

Intimada a se manifestar, a parte autora pleiteou: (i) requisição das declarações de imposto de renda do requerido via INFOJUD; (ii) envio de ofício às Central de Informações de Registro Civil – CRCJUD para fins do disposto no art. 790, inciso IV, do CPC; (iii) ofício ao Cadastro Nacional de Imóveis Rurais – CNIR; (iv) ofício às administradoras de meios de pagamentos e (v) ofício ao INSS e Ministério do Trabalho para apuração de eventual saldo de FGTS, além de manifestar desinteresse nos veículos localizados via RENAJUD (id. 82150418).

Decisão em id. 151771316, deferindo, em parte, os pedidos da requerente.

Após, deferiu-se a expedição de mandado de penhora e avaliação dos imóveis indicados em id. 163337122, a ser cumprido in loco pelo Oficial de Justiça, mediante certidão detalhada descrevendo o imóvel, se possível com fotografias e imagens do local.

Diligência devidamente realizada, conforme id. 181653267.

Após, em 20.01.2025, a parte executada constituiu novo defensor aos autos, pugnando pela “nulidade dos atos processuais praticados a partir da certidão de decurso de prazo lavrada em 19 de fevereiro de 2.018 (ID 47385972 – Pág. 107), e restabelecido, a partir da intimação do novo patrono do executado, os prazos próprios da fase de cumprimento de sentença, sob pena de negativa de vigência dos dispositivos invocados e violação do contraditório e da ampla defesa.”

Afirma, em síntese, que não ocorreu a intimação pessoal do executado acerca do cumprimento de sentença, eis que sua intimação fora foi realizada exclusivamente em nome do advogado anteriormente constituído pela parte executada, o qual já não mais representa seus interesses nos autos e que, em 18 de março de 2019, foi assassinado.

Manifestação da parte exequente em id. 183176195, pleiteando a rejeição dos pedidos de nulidade do executado, ou, subsidiariamente, “seja devolvido o prazo para impugnação à penhora ou até para manifestação sobre o laudo apresentado, sem anular os atos”.

Pois bem.

Inicialmente, ao tratar sobre exceção de pré-executividade, importante destacar que tal peça processual é, na realidade, uma construção da doutrina, lapidada pela jurisprudência pátria, não havendo embasamento legal que trate especificamente acerca do tema.

Contudo, o artigo 803, parágrafo único, do Código de Processo Civil, traz em seu texto a disposição no sentido de que a nulidade da execução poderá ser pronunciada de ofício pelo magistrado ou a requerimento da parte interessada, independente de oposição de embargos à execução para tal finalidade.

Assim, entende-se que o requerimento da parte interessada à que alude o referido dispositivo legal, trata-se da exceção de pré-executividade.

Outrossim, impende destacar que a exceção de pré-executividade deve ser manejada apenas para discutir matéria de ordem pública e que não demande dilação probatória, de modo que poderiam ser reconhecidas de ofício pelo juiz.

Tecidas tais considerações, passa-se à análise da defesa manejada pela parte executada. A hipótese aventada pode ser reconhecida como sendo de ordem pública, pois não demanda dilação probatória.

Em regra, a intimação para cumprimento da sentença, consoante o CPC/2015, realiza-se na pessoa do advogado do devedor (art. 513, § 2o, inciso I, do CPC/2015):

Art. 513. O cumprimento da sentença será feito segundo as regras deste Título, observando-se, no que couber e conforme a natureza da obrigação, o disposto no Livro II da Parte Especial deste Código.

§ 1o O cumprimento da sentença que reconhece o dever de pagar quantia, provisório ou definitivo, far-se-á a requerimento do exequente.

§ 2o O devedor será intimado para cumprir a sentença:

I - pelo Diário da Justiça, na pessoa de seu advogado constituído nos autos;

Nos casos em que o réu é revel, a jurisprudência pátria tem entendido pela desnecessidade de sua intimação pessoal para cumprir a obrigação imposta na sentença, todavia, embora as alegações do requerido, verifico que se encontrava devidamente assistido por defesa técnica de sua confiança.

Ainda, o requerido fora intimado pessoalmente da sentença em 13.09.2016 (id. 47385972, pág. 94), para cumprimento, tendo deixado transcorrer o prazo sem entregar a coisa certa.

Após, em 04.12.2017, fora determinada a intimação do devedor, na pessoa de seu advogado, a pagar a quantia determinada, sob pena de multa e honorários.

A intimação fora disponibilizada no DJE n. 10157, em 13.12.2017 (id. 47385972, pág. 106) e houve decurso de prazo para pagamento ou manifestação (id. 47385972, pág. 107 – 19.02.2018).

Assim, inobstante os fundamentos do requerido, no sentido de que o cumprimento de sentença se iniciou somente 1 (um) ano após a sentença e, por isso, deveria ter sido intimado pessoalmente, verifico que tais argumentos não comportam acolhida.

A sentença transitou em julgado em 10.06.2025 e em 13.09.2016 o réu foi intimado pessoalmente para cumprimento, nos termos do §4o, do art. 513 do CPC.

E, após isso, ainda houve nova intimação do requerido, via DJE (em 13.12.2017 - id. 47385972, pág. 106), para pagamento do valor, nos termos do art. 523, do Código de Processo Civil.

Saliento, por conseguinte, que segundo o Colendo STJ, é vedado o reconhecimento de "nulidade de algibeira", aquela que ocorre quando a parte permanece silente, mesmo ciente de eventual nulidade existente, ainda que absoluta, deixando para argui-la tão somente em momento que lhe seja favorável.

Ou seja, in casu, somente após quase 10 anos de tramitação da fase de cumprimento de sentença, o requerido, que mesmo intimado pessoalmente, manifestou-se nos autos alegando nulidade, considerando que houve penhora de bens (id. 181701513).

Tal manobra é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça, inclusive na hipótese de nulidade absoluta, porque não se coaduna com o princípio da boa-fé, que deve nortear as relações jurídico-processuais.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na exceção de pré-executividade e REJEITO a nulidade aventada pela parte requerida, bem como determino o prosseguimento da execução.

A tese suscitada pelo Agravante de nulidade intimação para cumprir a obrigação imposta na sentença é composta pelos mesmos motivos declinados na petição inicial e que já foram objeto de análise e decisão do Juízo de 1o Grau quando da rejeição da exceção de pré-executividade oposta.

Verifica-se que a ação originária trata de cumprimento de sentença oriunda de ação de busca e apreensão convertida em ação de depósito, na qual o exequente Banco Bradesco, ora Agravado, obteve sentença condenatória contra o Agravante.

Após o trânsito em julgado da sentença condenatória, que se deu em 10.06.2055 (cf. Id. no 47385972 – pág. 87), o Agravante foi intimado pessoalmente no dia 13.09.2016, para cumprir a obrigação (cf. Id. no 47385972 – pág. 93), deixando transcorrer o prazo sem qualquer manifestação (cf. Id. no 47385972 - pág. 94).

Em 27.06.2017, o Banco Bradesco requereu o início da fase de cumprimento de sentença (cf. Id. no 47385972 – pág. 100/103), sendo então ordenada a intimação do devedor “
na pessoa de seu advogado constituído nos autos
”, Dr. Francisco Assis Dias de Freitas, para pagamento do valor executado (cf. Id. no 47385972 – pág. 105).

Essa intimação foi disponibilizada no DJE no 10157 no dia 13.12.2017 (cf. Id. no 47385972 - pág. 106), tendo decorrido o prazo sem qualquer manifestação do executado/agravante, conforme certificado em 19.02.2018 (cf. Id. no 47385972 - pág. 107).

Somente após quase dez anos de inércia desde o início da fase de cumprimento de sentença é que o executado/agravante se insurgiu, alegando a nulidade da intimação em razão do falecimento de seu antigo advogado, ocorrido em 18/03/2019.

Todavia, “esqueceu-se” de que a intimação relativa ao início da fase executiva foi regularmente realizada em 13/12/2017, conforme publicação disponibilizada no DJE no 10.157, quando ainda estava devidamente representado por advogado constituído nos autos.

A decisão agravada, examinando as circunstâncias do caso concreto, concluiu pela regularidade e validade das intimações realizadas ao executado, afastando a alegada nulidade e subsistindo os atos processuais praticados na fase executiva, posicionamento que deve prevalecer, eis que corretamente destacou que o executado/agravante foi devidamente intimado pessoalmente da sentença condenatória, bem como posteriormente foi intimado na pessoa de seu advogado regularmente constituído para dar cumprimento à obrigação, em estrito cumprimento ao procedimento estabelecido nos arts. 513, §§2o e 4o, e 523 do CPC.

Ademais, todas as intimações foram realizadas de forma regular e válida, oportunizando adequadamente o contraditório e a ampla defesa ao executado durante todo o trâmite processual.

Tal comportamento processual evidencia o que a doutrina e jurisprudência denominam de "nulidade de algibeira", instituto que visa coibir a utilização maliciosa de alegações de nulidade apenas quando conveniente à parte, em clara afronta ao princípio da boa-fé processual que deve nortear toda a atividade jurisdicional.

Sobre essa questão, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que "
a suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável e quando óbvia a ciência do referido vício muito anteriormente à arguição, configura a chamada nulidade de algibeira, manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça inclusive nas hipóteses de nulidade absoluta
" (REsp 1.714.163/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/9/2019).

Por fim, impende salientar que a exceção de pré-executividade, por sua natureza eminentemente técnica, destina-se exclusivamente a suscitar matérias de ordem pública e que possam ser conhecidas de ofício, o que não se confunde com o alegado nesta sede, pois a alegação de nulidade fundada em suposta ausência de intimação válida, que sequer se confirmou nos autos, exige, no mínimo, a demonstração inequívoca da irregularidade e de seu efetivo prejuízo, o que inexiste na espécie.

Assim, não demonstrada a nulidade apontada, tampouco a plausibilidade jurídica do direito alegado pelo agravante, não se justifica a reforma da decisão combatida.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso, mantendo incólume a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade.

Custas pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025